Tribunal: TJSP
Processo: 2292497-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Decisão que indefere o pedido de concessão da gratuidade de justiça com fundamento na insuficiência documental para comprovar os requisitos ensejadores do direito pleiteado. EXAME: presunção relativa de veracidade que pode ser afastada se houver elementos aptos a infirmá-la. Renda acima de três salários mínimos. Manutenção da decisão combatida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Decisão que indefere o pedido de concessão da gratuidade de justiça com fundamento na insuficiência documental para comprovar os requisitos ensejadores do direito pleiteado. EXAME: presunção relativa de veracidade que pode ser afastada se houver elementos aptos a infirmá-la. Renda acima de três salários mínimos. Manutenção da decisão combatida. RECURSO DESPROVIDO.